Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ART. 2o, CAPUT, DO CDC. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade: É cediço que a interposição dos embargos declaratórios interrompe o prazo recursal (art. 1.026 do CPC) e, no caso, o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, os termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o art. 2o, caput, do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
4. No caso, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora/apelada, que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica o comércio varejista de veículos automotoras, não atuou na qualidade de destinatário final do produto ao aquirir o veículo em questão, dada a adoção da teoria finalista acerca da definição das relações de consumo. Ademais, não se vislumbra a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da apelada, dada sua expertise em relação ao produto comercializado e os meios de sua atuação no mercado de compra e venda de veículos. Precedentes do STJ.
5. A ré/apelante não tem responsabilidade – tampouco solidária, ante o afastamento da relação de consumo, em que os fornecedores de toda a cadeia se responsabilizam pelo produto –, tendo em vista que não praticou qualquer ato ilícito no negócio jurídico tratado nos autos (compra e venda de veículo usado). Ademais, não houve vício na aproximação entre a autora e a empresa que anunciou o veículo, a que se limitou a atuação da apelante no caso.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais.